Tribunal: TJSP
Processo: 2152499-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Despesas condominiais – Embargos à execução – Gratuidade de justiça – Pessoa física – Benefício indeferido – Presunção de veracidade corroborada por documentos acostados aos autos – Benefício deferido – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152499-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MARCELO MASTROPASQUA, é agravado CONDOMÍNIO GUAPORÉ I.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152499-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
MARCELO MASTROPASQUA
AGRAVADA:
CONDOMÍNIO GUAPORÉ I
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMENTA: Despesas condominiais
Embargos à execução
Gratuidade de justiça Pessoa física Benefício indeferido
Presunção de veracidade corroborada por documentos acostados
aos autos Benefício deferido Agravo provido.
VOTO N° 44.523
(processo digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu a gratuidade ao autor e determinou o recolhimento das custas e taxas
judiciárias em quinze dias sob pena de cancelamento da distribuição, em
embargos à execução.
Sustenta o agravante, em síntese, ofensa ao artigo 5o,
LXXIV, da Constituição Federal, que garante o acesso de todos ao Poder
Judiciário e artigo 98 do Código de Processo Civil. Afirma que demonstrou a
situação financeira atual de fragilidade, sem recursos para suportar as custas do
processo. Afirma que os bens constantes da declaração de imposto de renda
juntada aos autos foram adquiridos quando possuía situação financeira
confortável, diferente da atual. Alega que deve ao banco a quantia de
R$479.379,20, possui protesto e saldo bancário atual negativo, conforme
comprovam os documentos acostados aos autos. Argumenta que a existência de
bens não pode ser óbice ao deferimento da gratuidade, pois no momento
presente não tem condições de arcar com as custas processuais.
Deferido o efeito suspensivo, o recurso foi regular e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152499-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
tempestivo, instruído com traslado de peças e sem recolhimento de preparo em
virtude da matéria impugnada. Foi apresentada contraminuta a fls. 232/234.
É o relatório.
Preservado
o
convencimento
do
d. magistrado,
prospera a irresignação.
O atual Código de Processo Civil, em relação à pessoa
física, adotou o mesmo direcionamento da Lei 1.060/50, segundo a qual se
presume pobre a pessoa física que afirmar essa condição nos autos (art. 98 c/c
99, § 3o), podendo o magistrado, caso haja indícios nos autos que derruam a
declaração de insuficiência de recursos, determinar a juntada de documentos
comprobatórios, nos termos do § 2o do já mencionado art. 99.
Sobre o tema, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
decidiu que:
PROCESSUAL
CIVIL.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO.
POSSIBILIDADE.
1. O art. 4o, § 1o, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua
vigência, e o art. 99, § 3o, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de
veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas
que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152499-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não
havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não
deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza.
3. Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de
hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no
sentido de que "as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição
financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a
presunção relativa da declaração de hipossuficiência" (AgInt no REsp
1.641.432/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
04/04/2017).
(...)
5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 793487 /
PR, 1a T., Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22/08/2017, DJe 04/10/2017).
Outrossim, a Corte Superior anos antes da alteração
legislativa já adotava esse posicionamento:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃOS
ORIGINÁRIOS DA MESMA TURMA JULGADORA. PEDIDO DE JUSTIÇA
GRATUITA.
PESSOA
FÍSICA.
INDEFERIMENTO
PELA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA,
CONSIDERANDO
INDEMONSTRADA
A
ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA. PRETENDIDA INVERSÃO DO JULGADO. REVISÃO
DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 07 DO STJ. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152499-37.2020.8.26.0000 -Voto no
5
II - Consoante entendimento da Eg. Corte Especial a justiça
gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples declaração
de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido. Não
obstante, o Juiz da causa, em face das provas existentes nos autos, ou
mesmo das que, por sua iniciativa, forem coletadas, pode indeferir o
benefício, situação em que não há como rever sua decisão em recurso
especial, a teor da Súmula n.o 07 desta Corte.
(...)
IV - Agravo interno desprovido (AgRg nos EREsp
1232028/RO, Corte Especial, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 29/08/2012, DJe
13/09/2012).
Por outra, somente em hipóteses bem evidenciadas é
que se deve desde logo rejeitar o pleito de assistência judiciária, circunstância até
agora inocorrente nos autos.
Na presente hipótese, cuida-se de pessoa física e os
elementos constantes dos autos não derruem a presunção de veracidade da
afirmação a respeito da miserabilidade processual, certo que o agravante juntou
aos autos documentos que provam suas alegações.
Acostou cópias de sua declaração de renda (fls. 15/22
dos autos de primeiro grau) e extratos bancários, com saldo da conta negativo,
além de demonstrativos de dívidas (fls. 167/171), em que comprova suas
alegações de que, embora possua bens imóveis de alto valor, no presente
momento o agravante não tem liquidez patrimonial ou renda que o permita
custear o processo. A parte contrária, o condomínio, por outro lado, também não
conseguiu demonstrar que o agravante tem capacidade financeira para arcar com
as custas e despesas processuais. Restou, portanto, corroborada a declaração
de hipossuficiência e a ausência de recursos. Portanto, faz jus ao benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152499-37.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Assim, de rigor a reforma da r. decisão de primeiro
grau para deferir a gratuidade processual ao agravante.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou provimento
ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR